Tribunal: TJES
Processo: 5004517-95.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004517-95.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REMAC PARTICIPACOES LTDA.

APELADO: TAINE GUILHERME DE MORENO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 1124 DO STF. LIMITES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente a dúvida suscitada pelo Oficial do Registro de Imóveis, ao reconhecer a legalidade do ato registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar o Tema 1124 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O procedimento de suscitação de dúvida tem natureza administrativa e limita-se ao exame da legalidade do ato registral, não sendo via adequada para discussão de teses tributárias.

5. A incidência de ITBI e a aplicação do Tema 1124 do STF extrapolam o objeto da dúvida registral, especialmente diante da distinção fática do precedente invocado.

6. O Tema 1124 do STF encontra-se pendente de julgamento definitivo, inexistindo tese firmada ou efeito vinculante.

7. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito por meio impróprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
REMAC PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente a dúvida suscitada pelo Oficial do Registro de Imóveis.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Argumenta, em síntese, que o acórdão não teria apreciado a aplicação do Tema 1124 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa. Em verdade, o que se depreende dos presentes aclaratórios é a nítida intenção do embargante em promover um rejulgamento da causa, pleiteando a alteração do
decisum
para que prevaleça a sua tese recursal, em manifesta tentativa de reformar a substância da decisão por via imprópria.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva. Restou consignado que o procedimento de suscitação de dúvida possui natureza administrativa e escopo limitado à legalidade do ato registral. Discussões complexas acerca da incidência ou não do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) em operações específicas de integralização de capital — matéria de natureza tributária e jurisdicional — extrapolam os limites objetivos do presente procedimento.

Restou expressamente consignado que o ato do Oficial Registrador pautou-se na estrita observância do princípio da legalidade e no dever de fiscalização tributária inerente à sua função. Ao confirmar a sentença de primeiro grau, este Colegiado ratificou o entendimento de que a pretensão da ora embargante — de aplicar o Tema 1124 do STF para afastar a exigência do ITBI neste momento — não encontra amparo jurídico.

Conforme bem fundamentado no
decisum
primevo, e ora reafirmado, o referido Tema 1124/STF gravita em torno da incidência de ITBI na cessão de direitos de compra e venda, situação diversa da operação objeto destes autos. Ademais, cumpre esclarecer, a título de reforço argumentativo, que o julgamento do citado precedente paradigmático no Supremo Tribunal Federal ainda não foi encerrado, inexistindo tese firmada ou efeito vinculante que pudesse infirmar a presunção de legitimidade da atuação cartorária.

Portanto, o acórdão enfrentou detidamente a matéria, concluindo que o procedimento de dúvida não é a via adequada para a discussão profunda de teses tributárias ainda pendentes de definição em tribunais superiores, especialmente quando o caso concreto apresenta distinção fática e jurídica do precedente invocado.

Desse modo, a discussão proposta confunde-se com a própria questão de mérito do recurso, que não pode ser revista ou modificada nesta sede processual. Eventual
error in judicando
deve ser atacado na via própria, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal para tal fim. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que
“
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
nego
provimento
.

É
como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.